Tribunal: TJDFT
Processo: 0710079-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710079-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEVER CLEMENTE COSTA, AMANDA ABADIA COSTA, CLAUDIO CLEMENTE COSTA, ANDREIA DE FATIMA COSTA, DIOLINA NEUZA GERMANA COSTA, ANA PAULA COSTA AGRAVADO: BUSINESS GESTAO EMPRESARIAL SA, AGP PARTICIPACAO E INVESTIMENTOS S/A, FB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ATIVUS PARTICIPACOES S.A., GIBRALTAR - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S/A, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O A parte agravante apresentou petições de ID: Num. 48515305, 48579133 e 48037883, requerendo i) que a desocupação se dê apenas na área da Terracap; ii) a aplicação dos procedimentos determinados nos autos da ADPF 828 (audiência de conciliação), antes de ocorrer o cumprimento da ordem de desocupação; e iii) que o processo seja incluído em sessão de julgamento presencial, a fim de possibilitar a realização de sustentação oral. Pois bem. Em relação ao primeiro pedido, verifico que a Desembargadora Relatora já se manifestou quanto ao requerimento de permanência na área particular, entendendo ser “juridicamente impossível, pois, como visto, a ação de usucapião da área foi julgada improcedente, não pertencendo aos agravantes a área ocupada” (ID: Num. 45197748). Logo, mantenho a decisão da e. Relatora do recurso, não havendo motivos e fundamentos para modificar a sua decisão. Quanto ao segundo pedido, observo que a parte agravante apresentou questão ainda não apreciada e decidida pelo Juízo de origem e que, consequentemente, não pode ser solucionada via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Nesse passo, tendo a parte agravante optado por deduzir matéria não ventilada perante o Juízo de primeiro grau e que não foi por ele apreciada, configura-se a supressão de instância, que impossibilita conhecimento do recurso. Portanto, em decorrência da impossibilidade de supressão de instância e de violação ao Princípio do duplo grau de jurisdição, há óbice para a análise do pedido de realização de audiência de conciliação, nos termos da ADPF 828. No que tange ao terceiro pedido, o art. 4o, inciso IV e § 2o, da Portaria GPR 841/2021, admite-se a retirada do processo da sessão virtual para acompanhamento presencial do julgamento. Todavia, a sustentação oral em julgamento de agravo de instrumento é excepcional. Cabe apenas "contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência" (art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil), o que não é o caso. Posto isso, defiro o pedido de retirada de pauta de julgamento virtual para que o recurso seja incluído em pauta presencial, com a ressalva de que não é cabível sustentação oral no caso. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em sessão para julgamento presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). Robson Barbosa de Azevedo Desembargador (Relator eventual)